Tribunal: TJES
Processo: 0002172-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002172-20.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON SANTOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002172-20.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL E ILEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. DECOTE DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CRIMINAL interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). A Sentença fixou a pena em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa e reparação por danos morais coletivos. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial e do ingresso no domicílio. No mérito, pugna pela absolvição, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela redução da pena-base e pelo afastamento da condenação em danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve nulidade da prova em razão da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e ilegalidade do ingresso no domicílio; (II) Estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas majorado; (III) Verificar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ($ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06); (IV) Analisar se a condenação à reparação por danos morais coletivos deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da prova deve ser rejeitada. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP, pois o réu, ao avistar a guarnição em local conhecido pelo tráfico, demonstrou atitude de esquiva, mudando bruscamente de direção. Essa conduta objetiva justifica a diligência. Ademais, a apreensão de drogas na posse direta do Apelante logo após a busca pessoal configurou o flagrante de crime permanente, legitimando o ingresso na residência, que ainda foi autorizado expressamente pelo acusado, afastando qualquer ilegalidade.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se plenamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudos periciais, e, sobretudo, pela confissão do réu em Juízo e pelos depoimentos harmônicos dos Policiais Militares, os quais são dotados de fé pública e idoneidade para fundamentar a condenação. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório são robustos e suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma.

A aplicação do tráfico privilegiado não merece acolhimento. A apreensão elevada quantidade de maconha (cerca de 483g), somada à localização de balança de precisão, radiocomunicador e uma arma de fogo municiada, são elementos concretos e idôneos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, incompatível com o benefício legal.

A pena-base deve ser mantida no patamar fixado pela Sentença. A exasperação está devidamente fundamentada, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis e, principalmente, a grande quantidade de droga apreendida, que, por força do art. 42 da Lei de Drogas, possui natureza preponderante sobre as demais circunstâncias.

A condenação ao pagamento de reparação por danos morais coletivos deve ser decotada. Embora o pedido tenha sido formulado na inicial, a complexidade do dano em crimes contra a saúde pública, cujo bem tutelado é difuso e coletivo, exige produção probatória específica para a sua mensuração, o que não ocorreu na instrução criminal. A discussão sobre a reparação deve ser remetida à esfera cível competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atitude de esquiva do agente ao avistar a guarnição policial em local conhecido pelo tráfico constitui fundada suspeita, apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A apreensão de grande quantidade de drogas e de apetrechos como arma de fogo, balança de precisão e radiocomunicador é elemento concreto e idôneo que demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

A natureza e a quantidade da substância entorpecente, por força do art. 42 da Lei nº 11.343/06, possuem caráter preponderante, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos crimes cujo bem jurídico tutelado é difuso, exige produção probatória específica e debate no curso da instrução criminal, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI. Código de Processo Penal, arts. 155, 240, § 2º, e 244. Código Penal, art. 59. Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 20.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.026.157/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.10.2025. TJES, Apelação Criminal, 050200008998, 2ª Câmara Criminal, Relator: Eder Pontes da Silva, j. 15.06.2022. TJES, Apelação Criminal, 050200000326, 2ª Câmara Criminal, Relator: Adalto Dias Tristão, j. 06.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002172-20.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A tese defensiva de nulidade da ação penal por ilicitude da prova, decorrente da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e da ilegalidade da entrada no domicílio, não merece prosperar.

A abordagem policial se deu em um contexto que, de fato, gerava a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA N. 656 DO STF. ATUAÇÃO JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso previsto na legislação processual penal, sendo admitida excepcionalmente a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstância não evidenciada no caso.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588 (Tema n. 656 da repercussão geral), firmou entendimento de que é constitucional o exercício, pelas guardas municipais, de atividades de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo comunitário, desde que respeitadas as competências das demais forças de segurança.

3. No caso concreto, a abordagem decorreu de fundadas suspeitas, respaldadas em elementos objetivos: o local é conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e o acusado foi visto entregando um objeto a um terceiro que, ao perceber a aproximação dos guardas municipais, evadiu-se do local.

4. A busca pessoal foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 244 do CPP, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na diligência realizada pelos agentes da guarda municipal.

5. Agravo regimental provido para não conhecer do habeas corpus, cassando a ordem concessiva anteriormente proferida.

(AgRg no HC n. 916.704/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 23/9/2025.).
”

Conforme se extrai dos autos, os policiais estavam em patrulhamento em uma região conhecida pelo intenso tráfico, quando o acusado, ao sair de uma residência e avistar a guarnição, mudou bruscamente de direção, sentando-se junto a populares que ficaram assustados.

Essa conduta, de se esquivar da guarnição em local de tráfico, não se confunde com mera intuição subjetiva do policial, mas sim com uma atitude suspeita objetivamente constatada, sendo compatível com a prática de ato ilegal e/ou posse de objetos ilícitos.

A abordagem estava, portanto, plenamente justificada pelo cenário fático.

Ademais, logo após a abordagem pessoal, foram encontradas com o Apelante duas buchas de maconha, o que, por si só, já configurou a situação de flagrância, elemento que, somado à autorização expressa do acusado, conforme relatado pelos policiais, legitimou o ingresso no domicílio.

A ilicitude da prova não se configurou. Houve a prévia constatação de fundada suspeita por meio da atitude do réu, seguida pela apreensão de droga na posse direta dele, e, por fim, a entrada na residência foi autorizada pelo próprio acusado e ratificada pela localização de mais entorpecentes, balança de precisão, arma e munições.

Portanto, em se tratando do crime de tráfico, que possui natureza permanente , e havendo a demonstração de fundadas razões , não há que se falar em nulidade, devendo ser rechaçada a preliminar

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON SANTOS DA CONCEICÃO
em face da r. Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa e reparação por danos morais coletivos, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas na abordagem e busca pessoal, por ausência de fundadas razões, e a nulidade do ingresso no domicílio, sem mandado e sem consentimento válido. Subsidiariamente, busca a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da condenação pelos danos morais coletivos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, com a preservação
in totum
da Sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna para que seja rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26/06/2023, Policiais Militares, em patrulhamento pelo bairro Santa Cruz, avistaram o Apelante saindo de uma residência, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, mudou repentinamente de direção e sentou-se em meio a outras pessoas na calçada, sendo que, em sua posse direta, foram encontradas duas buchas de maconha. Posteriormente, dentro de uma máquina de lavar, foram localizadas outras 106 buchas de maconha e 11 pedaços da mesma substância, pesando aproximadamente 23g, além de um revólver, balança de precisão, radiocomunicador, carregadores e 19 munições calibre .380, conforme a Denúncia.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, destacando-se o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, o Formulário de Cadeia de Custódia, o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, bem como as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.

O Apelante, tanto na esfera policial como em Juízo, confessou a prática delitiva, confirmando que as drogas e a arma de fogo eram de sua propriedade e que os entorpecentes eram destinados à venda.

Os depoimentos dos Policiais Militares, responsáveis pelo flagrante, são harmônicos, contundentes e dotados de fé pública, sendo elementos idôneos e suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme pacificado pela jurisprudência.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”v

Dessa forma, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma, deve ser mantida, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Adiante o recorrente busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Sentença recorrida afastou corretamente a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

A referida causa de diminuição de pena exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso dos autos, a grande quantidade de maconha apreendida (cerca de 483g), aliada à apreensão de arma de fogo municiada, balança de precisão e radiocomunicador, constituem elementos concretos e idôneos que, em conjunto, demonstram a dedicação do Apelante à atividade criminosa.

A apreensão desses apetrechos não indica um "traficante de primeira viagem" ou ocasional, mas sim uma estruturação mínima e autonomia do tráfico, o que é suficiente para afastar o benefício, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

2. A defesa alega constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se incide a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias concretas, notadamente pela apreensão de radiocomunicadores, que indicam que não se trata de traficante eventual.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser devidamente motivado, considerando a quantidade de droga e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.503/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 994.790/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

(AgRg no HC n. 1.026.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)
”.

No que se refere a pena-base, constata-se que a Sentença fixou-a em 08 (oito) anos de reclusão, e tal exasperação deve ser mantida, pois foi devidamente fundamentada com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas.

Cabe ressaltar que a Quantidade de Drogas (cerca de 483g de maconha) é um fator que, por força do art. 42 da Lei de Drogas, possui natureza preponderante sobre as demais circunstâncias, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Por fim, no tocante à condenação do Apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais coletivos, a Sentença merece reparo, pois tal condenação deve ser afastada.

Embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à sociedade na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - REJEITADA - 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS - APELO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS DELITIVAS E ANIMUS DE ASSOCIAÇÃO - 2.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO - COMPEXIDADE - APELO IMPROVIDO - 3. RECURSO DA DEFESA. 3.1. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - 3.3. CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 3.4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - REINCIDÊNCIA - 3.5 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA - 3.6. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELO IMPROVIDO.
[...]
2.2. Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este Tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao Juízo Criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas. APELO IMPROVIDO.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200000326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação nesse ponto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a condenação em dano moral coletivo
,
mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)